Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, passo à análise conjunta do agravo interno e do agravo de instrumento, uma vez que estão aptos para julgamento e tratam da mesma matéria.

2. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos”.

3. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal.

4. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

5. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes.